Tribunal: TJSP
Processo: 2284802-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e ressarcimento de valores pelo uso do imóvel. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. COHAB/RIBEIRÃO PRETO. Preclusão consumativa / coisa julgada. Matéria analisada em AI 2069198-61.2021.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso desprovido.